Tribunal: TJBA
Processo: 8032099-32.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8032099-32.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ALEXANDRO SABAS COSTAL CARREIRO e outros Advogado(s): THEMIS MARIA DA GLORIA DE SOUZA MELLO SABACK D OLIVEIRA AGRAVADO: VALDECI SILVA SANTOS Advogado(s): A C O R D Ã O EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUERES. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CONTRATO VERBAL. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DA RELAÇÃO LOCATÍCIA. CONCESSÃO DE LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE DESPEJO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar de desocupação em ação de despejo por falta de pagamento, cumulada com cobrança de aluguéis. Os agravantes juntaram aos autos recibos de pagamento que comprovam a existência de contrato verbal de locação e demonstraram a inadimplência da parte agravada nos meses recentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão de liminar para desocupação do imóvel locado, com base em contrato verbal e comprovação documental da mora, nos termos da Lei do Inquilinato. III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei nº 8.245/1991, em seu art. 59, § 1º, IX, autoriza a concessão de medida liminar para desocupação do imóvel quando houver inadimplemento contratual e ausência de garantia locatícia. A existência da relação locatícia pode ser demonstrada por documentos como recibos de pagamento, sendo desnecessária a formalização por instrumento escrito, conforme jurisprudência pacificada do TJSP e de outros tribunais estaduais. Presentes os requisitos legais e verificada a mora locatícia, é legítima a concessão da medida liminar para desocupação do imóvel, sendo irrelevante a ausência de contrato escrito. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, no mérito, DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor. MM-02